Tribunal: TJSP
Processo: 1053501-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Professora estadual – Pedido de aposentadoria por invalidez – Laudo pericial que concluiu haver incapacidade laborativa total e permanente em decorrência do quadro de saúde da autora, que é portadora da doença de Parkinson em estágio avançado – Precedente desta c. Câmara – Sentença de parcial procedência mantida – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.